Tribunal: TJMT
Processo: 1006437-36.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1006437-36.2020.8.11.0041
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado por HDI SEGUROS S.A., na Ação Regressiva de Ressarcimento.
O Julgador singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 4.246,05 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinco centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC), ambos a contar do desembolso.
Condenou também ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
Em suas razões recursais, a Apelante alega inexistência de comprovação do nexo de causalidade.
Assevera que não há provas dos fatos alegados, pois não houve registro de perturbação no sistema elétrico que possam causar os danos, que a decisão combatida foi fundamentada em Laudo Técnico produzido unilateralmente pela Recorrida e que não houve comunicação administrativa.
Afirma ainda, que não houve comunicação administrativa precedente, de modo que carece de interesse de agir.
Assim, requer o provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja integralmente reformada para reconhecer a ausência do dever de indenizar da Apelante.
Contrarrazões sob o ID. 38661950.
Eis o relatório. DECIDO.
De início, ressalta-se que embora o artigo 932 do CPC autorize somente o desprovimento monocrático do apelo pelo Relator nas situações previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso IV, do referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular 568, autorizando o Relator decidir de forma monocrática quando há entendimento dominante sobre o tema.
Ressai do caderno eletrônico que HDI SEGUROS S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegando que firmou Contrato de Seguro denominado “HDI em casa – Sicredi” com o Sr. Cesar dos Reis Vieira, em 07.12.2018, no qual se obrigou ao pagamento de indenização ou reembolso na hipótese de sinistros.
Aduziu que 09/12/2018, devido a sobrecarga de energia elétrica proveio a danificação dos seguintes equipamentos: a) 01 TV Sansung 46 Pol.; b) 01 TV Panasonic 32 Pol.; c) 01 Notebook Acer; d) 01 Roteador WIFI; e) 01 Telefone Rural; f) 01 Receptor Azamerica; g) 01 Receptor Century; h) 01 Antena (LNBF).
Afirmou que ao receber o aviso de sinistro, iniciou a minuciosa investigação acerca dos fatos e circunstâncias relatadas pelo Segurado, a qual, depois de examinar pormenorizadamente os bens e verificar a causa dos danos, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que os prejuízos do Segurado somaram de R$ 4.246,05 (quatro mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinco centavos).
Assim, requereu a condenação da Energisa ao pagamento da quantia acima mencionada para reembolsá-la pelos valores despendidos.
Na sentença, o pedido formulado na inicial foi acolhido, condenando-se a Concessionária ao pagamento dos prejuízos suportados pela Recorrida.
Inconformada, ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDOR DE ENERGIA S.A. interpôs este Apelo.
É cediço que, consoante a redação do artigo 786 do Código Civil, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Também é cediço que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que caberia à Recorrente tão-somente demonstrar ausência do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, § 3.o, do CDC, o que não ocorreu no caso.
Ao que se extrai do caderno eletrônico, a Recorrente tão somente afirmou que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, haja vista a ausência de prévio requerimento administrativo, não ocorrência de registro de perturbação no sistema elétrico que possam causar os danos, bem como, alegou que os documentos juntados pela Recorrida não seriam capazes de comprovar o nexo de causalidade por serem confeccionados unilateralmente, e ainda, pela falta de indicação de qualificação técnica do emissor do laudo;
Analisando os autos, percebe-se que a Apelante não trouxe um documento sequer capaz de comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica ou que rebata o acervo probatório trazido na inicial, ou seja, não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora.
Por outro lado, a Apelada/Seguradora, com a finalidade de demonstrar o sinistro, o dano e do nexo de causalidade, trouxe aos autos:
A) Apólice, ID 72681971;
B) Aviso de sinistro, ID 72681974;
C) Relatório de regulação de sinistros, ID 72681975;
D) Laudo de vistoria, ID 72681976;
E) Cotações/Orçamentos, ID 72681977;
F) Notas fiscais, ID 72681978;
G) Outros orçamentos, ID 72681979;
H) Declaração de tempo de uso, ID 72681980;
I) 03 (três) Laudos técnicos, assinados e carimbados pelos técnicos Rafael Kluge e Isair Luiz Giacomin, ID 72681981;
J) Fotografias dos aparelhos, ID 72681982;
K) Termo de acordo entre o Segurado e a Seguradora, ID 72681983;
L) Comprovante de pagamento, ID 72681984;
Assim, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de energia elétrica, (indicado nos documentos acima) – com o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a manutenção da sentença que acolheu os pedidos da Apelada.
Sobre a matéria, a título de exemplo, trago à colação os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT. RAC 0042237.55.2014.8.11.0041. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. 4a Câmara de Direito Privado. Julgado em 15/08/2018. Publicado em 17/08/2018).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor. (TJMT. RAC 26825/2018. Rel. Des.a. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/09/2018. Publicado em 19/09/2018).
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. (TJMT. RAC 29737/2018. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 20/06/2018. Publicado em 27/06/2018).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal. Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado. (TJMT. Apelação n.o 0025037-64.2016.8.11.0041. Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira. 3a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado em 08/07/2019).
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. (TJMT. Apelação 0034594-75.2016.8.11.0041. Rel. Des. Sebastiao de Moraes Filho. 2a Câmara de Direito Privado. Julgado em 29/05/2019. Publicado em 05/06/2019).
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.
Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Publique-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora